Tribunal: TJBA
Processo: 0785621-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785621-76.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: ROQUE FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE INFRAÇÃO - SUCOM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SUPERAÇÃO DAS SÚMULAS 452/STJ E 17/TJBA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1184/STF). II. O parâmetro para aplicação da tese é o valor cobrado na data do ajuizamento da execução fiscal (R$ 5.023,58), e não o valor atualizado do débito, em conformidade com a Resolução CNJ nº 547/2024. III. A ausência de medidas prévias (tentativa de conciliação ou protesto do título) e a inexistência de movimentação processual útil por mais de um ano justificam a extinção, nos termos do precedente vinculante. IV. O entendimento consolidado no Tema 1184/STF aplica-se aos processos pendentes, independentemente da data de ajuizamento, inexistindo modulação temporal expressa no julgamento. Não incide o princípio Tempus Regit Actum. V. Não há nulidade por decisão surpresa, considerando que a aplicação de precedentes vinculantes constitui matéria de conhecimento obrigatório pelos tribunais, sendo de observância imediata. VI. Superação das Súmulas 452/STJ e 17/TJBA, sendo possível ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal de baixo valor quando verificada a ausência de interesse de agir. VII. Inexistência de condenação em honorários de sucumbência em razão da extinção sem resolução do mérito. Cada parte arca com os próprios custos processuais. VIII. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 0785621-76.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado ROQUE FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora e pelas razões expostas. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora